Tribunal: TJMT
Processo: 1030580-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030580-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE FABIANO FEITOZA DE MELO - CPF: 057.798.564-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL

DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

Agravo Interno no
:
1030580-10.2023.8.11.0001
.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
-MT
.

Agravante(s):

JOSÉ
FABIANO FEITOZA DE MELO

Agravada
(s)
:

ENERGISA MATO GROSSO
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE D
ÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS
MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA
DEMONSTRADA
–

JUNTADA
PELA RECLAMADA DE
CADASTRO D
O CLIENTE, HISTÓRICOS DE CONTAS E
CONSUMOS
,
SELFIE
E ORDEM DE SERVIÇO

–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA

- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL

E
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA –

RECURSO PROTELATÓRIO
-
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC -

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa
o
agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id.
183383699
, a qual con
heceu do recurso interposto pelo
reclamante e
negou-lhe provimento
,

mante
ndo
, na íntegra, a
sentença fustigada
.

Em argumento recursal, o
agravante
sustenta a
ausência de
vínculo
jurídico
entre as partes,
a inexistência d
e comprovação da legitimidade d
o débito,

a improcedência do pedido contraposto,
bem como a
ocorrência d
e
dano
s morais
.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

A agravada
apresentou contrarrazões no id.
188390195
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão
monocrática prolatada no id.
183383699
, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in
verbis
:

(...)

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a mesma ao pagamento de multa, bem como, em
custas processuais e honorários advocatícios
, ambos sobre valor da causa, por litigância de má-fé. Julgando procedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da empresa recorrida.

2. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

3. Da inexistência de litigância de má-fé e pedido contraposto.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade
e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual
entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático
do mesmo
, negando provimento recursal.

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade
arguida pela parte recorrida, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no
r.
decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Pois bem.Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento total do débito positivado
, decorrente de dívida contraída junto à empresa credora recorrida, isto em virtude da juntada nos autos da

“ORDEM DE SERVIÇOS COM BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS - ID. - 183177973 e seguintes”
,
motivo pelo qual, penso que a empresa recorrida agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, em relação ao pleito da recorrente que visa ser
afastado a condenação
da por litigância de má-fé, bem como, pagamento dos débitos vencidos, entendo que não merece guarida, pois, no caso em testilha, restou demonstrado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0012469-65.2018.811.0002, 1003822-23.2016.8.11.0006, 0015130-82.2016.811.0003 e 1000158-98.2018.8.11.0010, dentre outros tantos.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatíciosa base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório
, será
aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
(...)

No caso, em que pese
as
alegações do agravante, vê-se que
a

agravad
a
, em sede de contestação (id
s
.

nos

18317797
3

e
18317797
6
), anexou aos autos

o cadastro do cliente, históricos de contas e consumos
, cópia do documento pessoal do autor (CNH),
selfie
, além da
ordem de serviço
,
os
quais não foram impugnado
s
de forma específica
pel
o
reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC
AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE
NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ressalte-se que a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto no procedimento da Lei no 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nesse sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço.
A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto
.
(TJMT - Recurso Cível Inominado no 3559/2010, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei
)

Ainda, o artigo 31, da Lei no 9.099/95, preleciona:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
.
(grifei)

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Logo
,
vê-se que
o

agravado
agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome d
o

agravante
no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Ainda
, evidenciada a tentativa de alt
eração da verdade dos fatos pelo agravante/reclamante
,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
,
custas processuais e honorários advocatícios
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
183383699
, nos termos do artigo 46, da Lei
no
9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório,
condeno o
agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024